Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO OU RESTRIÇÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte executada, ora agravante, contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da execução, bem como rejeitou o pleito de levantamento da penhora do imóvel sob litígio. A ação de cobrança se refere à falta de pagamento de taxas condominiais.

2. O juízo a quo entendeu que o crédito condominial em questão tem caráter propter rem, tendo preferência sobre os demais débitos da parte devedora e caráter extraconcursal, pelo que não se sujeitaria à ordem estabelecida pelo processo de recuperação judicial em trâmite.

3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, não se submetendo aos efeitos de recuperação judicial em trâmite e não estando sujeita à habilitação no quadro geral de credores, constituindo crédito de natureza extraconcursal, nos termos do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, sendo descabido o pedido de suspensão ou restrição de sua execução por determinação do juízo de recuperação fiscal.

4. Recurso conhecido e não provido.